Tribunal: STF
Processo: AI 610363
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DIVERSOS
   RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SÚMULA 287 DO STF.
   AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE
   MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E INDENIZAÇÃO À PARTE
   AGRAVADA.
I - De acordo com o princípio da unirrecorribilidade
   ou singularidade, contra uma decisão apenas é cabível a
   interposição de um recurso pela parte, e, em assim fazendo,
   tornam-se preclusas as matérias não aduzidas naquela oportunidade,
   não cabendo a interposição de nova peça recursal com novas
   razões. Precedentes.
II - A parte agravante não atacou os
   fundamentos da decisão agravada, limitando-se a discutir, de
   maneira confusa, o mérito da controvérsia. Inviável, portanto, o
   presente recurso, a teor da Súmula 287 do STF.
III - Evidente a
   intenção do agravante em prolongar indefinidamente o exercício da
   jurisdição, mediante a interposição dos inúmeros recursos e
   petições desprovidos de qualquer razão e notoriamente
   incabíveis.
IV - Litigância de má-fé: condenação do agravante ao
   pagamento de multa de 10% (dez por cento) e de indenização à
   agravada no valor correspondente a 15% (quinze por cento), ambas
   do valor corrigido da causa, nos termos dos arts. 14, II e III,
   16, 17, IV, V e VII, 18, § 2º e 557, § 2º, todos do CPC.
V -
   Agravo regimental improvido.